Tribunal: TJES
Processo: 5000958-68.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000958-68.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE SINVAL COSTA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5675351), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5675348), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho os pedidos gizados na inicial, revogando a decisão que deferiu a tutela de urgência.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e antecipação da tutela, sob argumento que a instituição financeira requerida/recorrida teria realizado contrato de empréstimo em nome da autora/recorrente de forma unilateral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese inicial de que não realizou o contrato de empréstimo objeto dos autos, em que requer o reconhecimento de fraude no negócio jurídico com a consequente nulidade, além de condenação do réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Colhe-se da sentença que:

Narra a autora na inicial, que “
procurou o Banco do Brasil para fazer um empréstimo bancário. O Banco, por sua vez, informou à autora que não teria como ser requisitado o valor, tendo em vista que sua portabilidade não havia sido aprovada”
. Num posterior momento, identificando a existência de descontos sobre seu benefício, foi informada na agência bancária, de que sua portabilidade havia sido aprovada.

Segue aduzindo que a reclamada “
retirou de sua conta seu PIS/PASEP sem que houvesse autorização da autora, dinheiro esse que seria usado pela autora para custear o pagamento de suas contas mensais de luz, água, dentre outras”
. Arremata, consignando haver “
tentado o empréstimo, contudo, ela não concluiu a operação, e assim os descontos em sua conta corrente não poderia ocorrer, mormente com relação ao valor do seu PASEP que desapareceu de sua conta”.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao recorrido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço, instando ressaltar que não é possível imputar à consumidora a produção de prova negativa, ou seja, atestar que não contratou os serviços do banco réu.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, como por exemplo, gravação da conversa mantida com o consumidor e extratos de mensagens, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples assinatura eletrônica não é suficiente para atestar a contratação.

Ora, a prova da contração e de sua validade pertence à ré e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca à consumidora das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.

Ademais, não se revela crível imaginar que a autora/recorrente contrataria o empréstimo e, pouco tempo depois, sem utilizar o valor transferido para sua conta, ajuizaria ação para requerer a nulidade da contratação, aceitar esta condição seria reconhecer a má-fé da consumidora/autora, que não se presume, deve ser cabalmente demonstrada.

Nesse cenário, em relação mérito, conforme exposto alhures, a contratação imputada a parte requerente/recorrente decorreu de fraude, entendimento firmado pela ausência de provas cabais a fim de demostrar a inequívoca contratação, por esse motivo se declara a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se o requerido a promover o cancelamento definitivo do contrato objeto dos autos.

Quanto ao pedido de reparação moral, considerando que restou comprovado ato ilícito praticado (contrato fraudulento) pela instituição bancária, não se pode considerar tudo que se registrou acima como sendo situação capaz de gerar mero aborrecimento, mero transtorno, pois a autora foi enganada e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, razão pela qual se reconhece a lesão imaterial e dever de indenizar, fixando-se indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se entende proporcional o evento.

Por fim, convém notar que foi deferida tutela de urgência e em sentença revogada, assim, confirma-se aquela decisão, de maneira que a ré deverá se abster de promover descontos independente do trânsito em julgado desta decisão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença impugnada, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, ratificando a liminar ao seu tempo deferida, declarando inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se o recorrido/requerido a promover o cancelamento do contrato e baixa das cobranças/descontos, nos termos da fundamentação, cabendo as baixas em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória, não distante,
e, por fim,
reconheço a existência de ato ilícito indenizável e condeno o Recorrido BANCO DO BRASIL S.A, a indenizar a Recorrente LUCILENE SINVAL COSTA, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, permitindo compensação de eventuais valores depositados pelo requerido na conta do requerente.

Sem condenação em custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
para o fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, ratificando a liminar ao seu tempo deferida, declarando inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se o recorrido/requerido a promover o cancelamento do contrato e baixa das cobranças/descontos, nos termos da fundamentação, cabendo as baixas em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória, não distante,
e, por fim,
reconheço a existência de ato ilícito indenizável e condeno o Recorrido BANCO DO BRASIL S.A, a indenizar a Recorrente LUCILENE SINVAL COSTA, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, permitindo compensação de eventuais valores depositados pelo requerido na conta do requerente.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)